Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Número do processo: 0710074-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: C VET PETSHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (IDs 30283279 e 30699739). Baixem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 16:16:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora